Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-31.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1002852-31.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JULIO CEZAR RODRIGUES
PACIENTE(S): JOMAR CORTEZ DE ANDRADE
Vistos.
Habeas Corpus impetrado em favor de JOMAR CORTEZ DE ANDRADE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal no 1012656-28.2021.8.11.0042, que o denunciou pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP - (ID 44925474).
Alega que o paciente está sendo monitorado por meio de tornozeleira desde o dia 5/11/2021, após ter descumprido medidas protetivas fixadas em favor da vítima.
Afirma que foi designado o dia 18/11/2021 às 13hs para a realização da audiência de instrução e julgamento, porém, diante do pedido da vítima a audiência foi redesignada para o dia 29/6/2022 e 10/8/2022 , prolongando sem qualquer justificativa o feito, configurando nítido constrangimento ilegal o uso do monitoramento eletrônico.
Ressalta que o paciente não oferece risco à integridade da vítima, já que durante o período de monitoramento eletrônico não ocorreu qualquer ato capaz de colocar em risco a integridade física ou psíquica da vítima. Acrescenta que o período que o paciente esteve custodiado serviu para refletir sobre suas ações e consequências dos seus atos, como consignado pelo juízo de origem.
Destaca que diante da impossibilidade de ser antecipada a audiência de instrução e julgamento, da qual sua redesignação foi ocasionada pela acusação (vítima), não pode o paciente ficar por quase 09 (nove) meses com restrição de liberdade, ao passo que o monitoramento eletrônico lhe traz constrangimento perante a sociedade.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo as demais.
É o relatório.
Decido.
A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da parte da decisão que, dentre outras medidas, determinou o uso de tornozeleira eletrônica ao paciente, que perdura há mais de 03 (três) meses, e há previsão para finalização da instrução processual somente em junho do corrente ano, quando está designada a audiência de instrução e julgamento.
Segundo relatado pela vítima:
“no dia 08/08/2021, o suspeito descobriu algumas mensagens da vítima com outra pessoa e começou a ameaçá-la, dando a entender que a mataria e mataria a atual pessoa que ela estaria se relacionando. QUE por esses motivos a vítima fez um Boletim de Ocorrência, no dia 09/08/2021, e que também solicitou uma medida protetiva de urgência. QUE o suspeito foi preso em decorrência da gravidade das ameaças feitas e que permaneceu detido por 12 dias no quartel. QUE quando saiu, no dia 07/09/2021, não respeitou as medidas e no dia 08/09/2021 ligou para a comunicante, dizendo que queria conversar e que seria mais fácil que ela voltasse com ele pois ele a amava. QUE o suspeito afirmou que matará qualquer homem que se relacionar com a vítima, que procurou o homem que ela estava saindo e que havia falado com um cara do PCC para que ele o pegasse. QUE quando o suspeito pega a filha do casal, diz a menor que VOU MATAR TODOS OS HOMENS QUE SE APROXIMAREM DA SUA MÃE, ACHEI O CARA QUE SUA MÃE ESTÁ SAINDO E VOU DAR CABO DELE. QUE o suspeito estava passeando no shopping com a menor, viu um soco inglês e disse COM ESSE OBJETO É MAIS FÁCIL MATAR, SE EU DER UM SOCO NO PESCOÇO DE ALGUÉM, ELE MORRERÁ MAIS RÁPIDO. QUE sempre que o suspeito liga para a filha perguntando sobre a vítima e ela não sabe responder onde a genitora está, o suspeito briga com ela e diz VOCÊ TEM QUE SABER ONDE ESTÁ SUA MÃE, DEVE ESTAR COM MACHO. QUE o suspeito sempre induz a filha a convencer a mãe a voltar com ele. QUE a vítima descobriu que o suspeito colocou um rastreador no veículo que está com ela e por isso não está mais utilizando-o, mas que sua mãe utiliza ás vezes e que em um dos dias que o suspeito estava preso, a mãe da comunicante estava usando o carro com a neta e uma viatura da polícia militar as interceptaram e deram sinal para que elas parassem. QUE quando a genitora da vítima parou o carro, que os policiais perguntaram o motivo de ela estar com o carro de um militar, tendo ela respondido que sua filha, a vítima, é casada com um militar e que estão em processo de divórcio, e que a criança que estava junto é filha dele. QUE teve que ficar se explicando reiteradamente, tendo sido liberada depois e que a vítima desconfia ter sido a mando do suspeito pela abordagem totalmente fora dos padrões da PM. QUE no dia 13/09/2021 às 18:54, o suspeito mandou mensagens no whatsapp para a terapeuta da menor, RENATA, dizendo que ela deveria parar de ficar alienando a filha do casal e criando discórdia na família, que foi a terapeuta que colocou as merdas na cabeça da menor para que a vítima se separasse dele. QUE o suspeito disse que A SOPHIA (menor) NÃO PRECISA DE FILHA DA PUTA NENHUMA PARA FICAR COLOCANDO ELA CONTRA O PAI. QUE no dia 14/09/2021, o suspeito enviou um e-mail para a vítima pelo e-mail da filha do casal, falando que como ela bloqueou ele no whatsapp e ele não consegue falar com ela, ele mandaria mensagem por ali. QUE acha maneiras de se desculpar e normalizar as atitudes e ações feitas por ele, e que tenta manipular a vítima para que a vítima volte com ele. QUE o suspeito diz que achou que o término seria provisório, mas que quando viu as mensagens da vítima com outro homem, teve UMA VONTADE LOUCA DE BATER, MASSACRAR, ESTRANGULAR, MATAR E PICOTAR INTEIRINHO AQUELE FILHO DA PUTA, NÃO ME IMPORTANDO COM AS CONSEQUÊNCIAS, SE EU TIVESSE ENCONTRADO ELE NAQUELE DIA, COM TODA A CERTEZA DO MUNDO, ESTARIA NA CADEIA POR HOMICÍDIO HOJE, LEVEI A FOTO EM TODOS OS HOSPITAIS, ACADEMIAS ETC A CAÇA, MAS ELE TEVE SORTE, NINGUÉM DISSE NADA. ACHO QUE A MINHA CARA DE PSICOPATA NAQUELE INSTANTE, NÃO ME AJUDOU. PERCEBERAM QUE EU ESTAVA A PROCURA DE ALGUÉM PARA MATAR, VOCÊ É ARDILOSA, SÓ TEM CARA DE SANTINHA, NÃO SEI VIVER SEM VOCÊ. QUE a vítima se sente coagida, com medo, perseguida e sufocada por essas atitudes do suspeito e pelas ameaças de morte que faz contra ela. QUE por esses motivos, a vítima comparece a essa Especializada, solicitando que medidas sejam tomadas, a fim de garantir sua integridade física e psicológica e de sua filha”. (Id 103356541 – pág.2 – HC 1017303)
Diante o descumprimento da liminar anteriormente deferida o réu foi preso, e, posteriormente concedida liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o uso de monitoração eletrônica.
O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, porém, pelos documentos juntados nos autos não há como aferir se há desídia do juízo no regular tramite processual, ainda, que o elastério está sendo ocasionado pela acusação.
No mais, como consta na decisão anexada aos autos, o monitoramento eletrônico foi fixado por 06 (seis) meses, e, se passaram apenas 03 (três) meses, fato que não evidencia de plano constrangimento ilegal.
Assim, por ora, não vislumbro o fumus boni iuris suficientemente comprovado a ponto de conceder a liminar pleiteada.
Dessa forma, me reservo à análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento após justificativa da autoridade indicada como coatora, nas informações que lhe serão solicitadas e manifestação da cúpula ministerial.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator